Tribunal: TCU
Processo: 028.638/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de admissão de pessoal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de admissão emitidos em favor de Rafael Vieira e Raphael Campitelli Ramos, concedendo-lhes registro, com fulcro nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no artigo 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. considerar prejudicados os atos de admissão de Irla Antonia Pereira de Oliveira, Jardson de Oliveira Costa e Reuben Honorio Fernandes, por perda de objeto, com fulcro nos artigos 1o, inciso V, e 39, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 e no artigo 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU.